Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-73.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711280-73.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SERGIO BERNARDES DE ASSIS APELADO: MARIA APARECIDA CABRAL, MARIA JAQUELINE CABRAL D E S P A C H O Intime-se a apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a habilitação em relação à parte autora com observância do procedimento estabelecido no art. 689 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como informe se o outro filho, também falecido, deixou herdeiros, apresentando a respectiva certidão de óbito, sob pena de extinção do processo (CPC, art. 313, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator